Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM CURSO EM OUTRO JUÍZO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada que indeferiu o pleito de fixação de valor provisório de aluguel.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)

4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

5. Inexiste omissão no julgado. 5.1. Por mais que a embargante insista, persista e não desista de alegar que a apelação já foi julgada, consoante a própria embargada noticia em suas contrarrazões, as demandas conexas 0037032- 11.2016.8.07.0001 (Ação Revisional), 0002929-41.2017.8.07.0001 (Ação de despejo) e 0019423-15.2016.8.07.0001 (Ação Renovatória) ainda não transitaram em julgado, encontrando-se, portanto, pendentes de recurso.

6. Assim, considerando-se que até o momento a questão não foi decidida definitivamente, não há razão para modificação do acórdão embargado, devendo ser mantida a decisão de primeira instância que suspendeu o curso do processo, consoante aplicação do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, em face da prejudicialidade externa.

7. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.

8. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

9. Embargos rejeitados.